Tribunal: TJDFT
Processo: 0749136-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0749136-47.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE LUIZ QUIRINO DA COSTA EMBARGADO: LEONARDO BOSCOLI BOTELHO COSTA DE OLIVEIRA DECISÃO Razão assiste ao embargante. De fato, as custas foram recolhidas (ID 56643425 e 56643426). Destarte, acolho os embargos de declaração opostos para desconstituir a decisão proferida (ID 57174150) e reconhecer a regularidade do recolhimento das custas e preparo recursais. Intime-se. Após, voltem para análise do recurso inominado interposto. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006